Tribunal: TJPA
Processo: 0822928-24.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0822928-24.2023.8.14.0006

EMBARGANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0822928-24.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Yuri Matheus Dorta Lopes
contra Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo do embargante, mantendo a sentença condenatória por crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em averiguar se há contradição no acórdão embargado, por suposta ocorrência de
reformatio in pejus
em razão do não redimensionamento da pena-base, apesar de afastada a valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da inexistência de contradição e de reformatio in pejus
Os embargos alegam contradição no acórdão, pois o relator teria afastado a valoração negativa das consequências do crime sem, contudo, reduzir a pena-base. No entanto, o acórdão fundamenta adequadamente a manutenção da pena-base acima do mínimo legal com base na valoração negativa das "circunstâncias do crime" pela ocorrência de concurso de pessoas, deslocando essa majorante para a primeira fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Não há qualquer contradição ou agravamento indevido da pena, uma vez que a reprimenda se manteve com fundamento idôneo.

4.

Da função dos embargos de declaração e ausência de vícios
Os embargos de declaração não se constituem meio para rediscussão de mérito, mas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, o que não ocorre no caso em exame. O acórdão embargado foi claro e completo ao justificar a manutenção da pena com base em circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas e amparadas pela jurisprudência consolidada.

5.

Prequestionamento
Todos os pontos suscitados já foram devidamente abordados e prequestionados no acórdão recorrido, não havendo omissão que justifique a reiteração do pleito por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios no acórdão, com a devida fundamentação quanto à manutenção da pena-base acima do mínimo legal, afasta a possibilidade de reformatio in pejus.

2.

O deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do STJ, é idôneo e não configura contradição.

3.

A função dos embargos de declaração não abrange a rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições que dificultem a compreensão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Penal
, art. 59, art. 68, parágrafo único;

·

Código de Processo Penal
, art. 619;

·

STJ, HC 463434-MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em 25/11/2020.

·

Súmula 23 do TJ/PA
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0822928-24.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: YURI MATHEUS DORTA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
YURI MATHEUS DORTA LOPES
,
contra o
Acórdão ID 21999490, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi contraditório, sob o argumento de que a Desembargadora Relatora, ao prolatar seu voto condutor, teria incorrido em reformatio in pejus, eis que teria afastado a valoração negativa do vetor das consequências do crime, porém, sem redução da pena-base, tampouco da reprimenda final fixada em sede de sentença condenatória, prejudicando sobremaneira o recorrente no julgamento de apelo interposto pela defesa.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
contradição e obscuridade,
nos termos do
art.
619
do
Código de Processo Penal
,

não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de contradição a ser sanada em relação à dosimetria da pena, contudo, não há, em concreto, qualquer contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado, conforme se vê:

“(...) 5. Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão não assiste à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

(...)

- circunstâncias: desfavoráveis, na medida em que agrediu a vítima com uma coronhada;

- consequências: desfavoráveis, pois o ofendido não recuperou todos os bens subtraídos;

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada o das consequências do crime, pois, entendo que, data máxima vênia, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

As consequências foram justificadas como negativas pois o ofendido não recuperou todos os bens subtraídos.

Ora, a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022)

Com relação ao vetor circunstâncias do crime entendo que deve ser mantido.

Analisando os autos verifico que o Magistrado condenou o Recorrente com fulcro no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, isto é, reconheceu a existências de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que, na terceira fase da dosimetria, majorou a pena apenas em 2/3 (dois terço) em razão do emprego de arma de fogo.

É cediço que, ante a pluralidade de majorantes, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo, o que foi devidamente atendido pelo juízo originário.

Apesar disso, a outra majorante reconhecida pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial, mantenho a valoração negativa às circunstâncias do crime tendo por fundamentação a majorante do concurso de pessoas, a qual não foi utilizada para agravar a sanção na terceira fase, de modo que não há o que ser redimensionado na pena-base do recorrente.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do recorrente, não merecendo reformas. (...)”

Portanto, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada e reanalisada satisfatoriamente, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024